Tribunal: TJMT
Processo: 1017528-07.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017528-07.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA DE CANAVARROS - CPF: 881.497.061-00 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho em parte o voto condutor apenas quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELA TURMA RECURSAL.

REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE AFASTADA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplicável ao caso a teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de julgamento imediato e dispensa a necessidade de instrução probatória (art. 1.013, §3º, I, CPC).

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

4.

Não se pode declarar inexistente a fatura de energia elétrica se houve a prestação do serviço, devendo ser refaturada com base na média de consumo anterior.

5.
A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder a suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura eventual, emergindo daí, a obrigação de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Inicialmente, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença com fundamento equivocado, visto que o caso não se trata de recuperação de consumo, mas de faturas eventuais com consumo acima da média.

Conforme dispõe o art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, é autorizado ao tribunal decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485.

Aplicável, pois, a teoria da causa madura, por ser a matéria aqui versada eminentemente documental e de direito, encontrando-se maduro o feito para julgamento.

No caso, a controvérsia consiste na cobrança de fatura acima da média de consumo da parte autora, ora Recorrida. Em sua inicial, a parte autora contesta
as faturas referentes aos meses de janeiro a abril de 2024, que apresentaram consumo nos valores de 646 kWh, 725 kWh, 3.896,00 kWh e 578,33 kWh.

A parte Requerida, ora Recorrente afirma que a sentença restou equivocada, pois as cobranças não se referem a procedimento de recuperação de consumo, mas sim de cobrança regular, e que as cobranças são devidas, inexistindo irregularidade, bem como que não houve danos morais.

Dessa forma, compete à parte Ré demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorize o reconhecimento da legitimidade da referida cobrança.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Com efeito, em que pese às alegações da parte Recorrente, é certo que o valor faturado supera em muito à média de consumo, não se apresentando plausível o reconhecimento do consumo dos meses contestados.

Em simples análise ao histórico de consumo da parte recorrida, verifico que o consumo das faturas de 6 (seis) meses anteriores à contestada não ultrapassou 269 kWh.

Além disso, verifico que posteriormente ao consumo elevado registrado, as próximas faturas apresentaram os valores habituais: 85 kWh (maio/2024) e 86 kWh (junho/2024), conforme histórico de consumo juntado no id. 244239764 – pág. 4.

Partindo dessa premissa, é evidente que a cobrança relativa aos meses contestados é abusiva, eis que muito acima do consumo habitual da parte autora, devendo ser refaturada de acordo com a média de consumo.

Quanto ao dano material, resta incontroverso o adimplemento da autora perante a reclamada da fatura referente ao mês de janeiro/2024, mesmo diante da cobrança de valores os quais destoam consideravelmente do consumo mensal da consumidora, devendo ser restituído o valor de R$ 718,87.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, denota-se que a autora teve o serviço interrompido em razão da ausência de pagamento das faturas abusivas.

Cediço, que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, indispensável para a vida moderna, e a sua interrupção ou a demora na sua instalação causa transtornos e prejuízos aos consumidores.

Assim, em casos como tais, os danos morais se configuram
in re ipsa
, em razão do evidente prejuízo e da dificuldade de produzir prova acerca de sua ocorrência, sendo absolutamente prescindível se analisarem os males e inconvenientes causados pela ausência de energia em uma residência por longo período, sendo certo que a responsabilidade civil da ENERGISA, na condição de prestadora de serviço público, é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme dispõem os arts. 37, § 6º, da CF e art. 14, § 3º, do CDC.

Oportuno, salientar, que o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

A propósito:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – Danos Morais Configurados IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO mantido – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1004768-20.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a indenização deve ser fixada em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
lhe dou parcial provimento
ao recurso, para o fim de desconstituir a sentença de primeiro grau e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para determinar
(i)
a revisão das faturas contestadas, que deverão ser refaturadas com base na média dos seis meses anteriores,
(ii)
a restituição da quantia de R$ 718,87, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024),
(iii)
bem como condenar a reclamada
ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por dano moral, que deverá ser atualizado pela taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado substancial provimento ao recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025